Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir do autor. A demanda versa sobre o descumprimento de obrigação de fazer já reconhecida em título executivo judicial proveniente de acórdão proferido nos autos do processo n. 0720567-98.2017.8.07.0016, tramitado perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. Questão em discussão: Verificar a existência de interesse de agir para o ajuizamento de nova ação de conhecimento diante de título executivo judicial já existente.
3. O interesse de agir, enquanto condição da ação, exige adequação e utilidade do processo para alcançar o provimento jurisdicional pleiteado. No caso, a via eleita mostrou-se inadequada, pois o descumprimento de obrigação de fazer já imposta em título executivo judicial deve ser alegado e executado nos próprios autos do processo originário, conforme o artigo 52, inciso V, da lei n. 9.099/1995.
4. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida correta diante da ausência de utilidade e necessidade da nova demanda, uma vez que o autor possui meio processual adequado para a satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial.
5. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).”
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.